Tribunal: TJSP
Processo: 2006051-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Concessão de liminar em mandado de segurança – Funcionalismo – Jornada de trabalho – Pretensão a mantença da carga horária de trabalho para a qual originariamente admitida a servidora pública – Admissibilidade – Aparente preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o da Lei Municipal no 17.403/20 – Relevância da fundamentação e risco de ineficácia da medida acaso

Ementa:
Agravo de instrumento – Concessão de liminar em mandado de segurança – Funcionalismo – Jornada de trabalho – Pretensão a mantença da carga horária de trabalho para a qual originariamente admitida a servidora pública – Admissibilidade – Aparente preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o da Lei Municipal no 17.403/20 – Relevância da fundamentação e risco de ineficácia da medida acaso somente concedida ao final – Interlocutória concessiva da liminar mantida – Recurso fazendário desprovido